Tribunal: TJDFT
Processo: 0730777-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730777-86.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NEILSON SOUZA MUNIZ RECORRIDOS: LARISSA MACHADO RAMOS, LUCAS LAFETA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PENHORA. GANHOS COMO TRABALHADOR AUTÔNOMO. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. ANÁLISE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. 1. A juntada de documentos na fase recursal apenas é admitida se forem novos ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores ao proferimento da decisão. 2. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora dos ganhos de natureza salarial, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. 3. É legitima a penhora de percentual dos salários do devedor ou dos ganhos de trabalhador autônomo, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para sua subsistência e de sua família. 4. No caso, a penhora de percentual dos ganhos da parte devedora, como trabalhador autônomo, se mostra admissível, quando o valor encontrado em sua conta corrente, obtido de seu labor, é superior à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário-mínimo nominal e o salário-mínimo necessário. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, porque a flexibilização da penhora de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração traz prejuízo à sua sobrevivência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC. Isso porque, segundo a Corte Superior, “ainda que se reconheça, em tese, a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de vencimentos em situações absolutamente excepcionais, o exame concreto da excepcionalidade da medida na hipótese vertente, com vistas à alteração das conclusões apostas no acórdão recorrido, reclamaria o reexame dos elementos de convicção dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.928.846/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015